Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-85.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011508-85.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELINA RODRIGUES LEITE - CPF: 971.867.911-15 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S): BANCO PAN S.A.

APELADO(S): ADELINA RODRIGUES LEITE

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c repetição de indébito e danos morais, reconheceu o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e determinou a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado, com revisão do débito e restituição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento que justifique a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado; (
ii
) verificar a possibilidade de repetição do indébito na forma dobrada sem a comprovação de má-fé da instituição financeira; (
iii
) avaliar a ocorrência de prescrição ou decadência; e (
iv
)
analisar
a admissibilidade de produção de novas provas na instância recursal

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a ocorrência de prescrição e decadência, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo. 4. Inviável a juntada de documentos em sede recursal, quando ausente demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, incorrendo em preclusão 5
. Comprovada a existência de vício de consentimento, cabível a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, nos termos do CDC.
6
. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a esta demonstrar a regularidade da contratação e a prestação adequada das informações.
7
. Ausente a demonstração de má-fé pela instituição financeira, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistente violação a dispositivos legais e constitucionais suscitados, afasta-se o pedido de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a repetição do indébito em dobro,
e

determina
r
a devolução na forma simples
, com juros e correção monetária, preservadas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento: "1. Configurado o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, admite-se a conversão da operação em empréstimo consignado, com revisão das taxas aplicáveis. 2. A repetição do indébito em dobro exige a demonstração da má-fé do fornecedor; ausente tal demonstração, impõe-se a devolução simples dos valores pagos indevidamente. 3. O prazo
prescricional para ações envolvendo relações de trato sucessivo inicia-se com o vencimento da última parcela, afastando-se a decadência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII e 170, V; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14, § 3º; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/05/2017; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível de Cáceres,
que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1011508-85.2024.8.11.0006,

que visa a repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, julgou parcial provimento
os pedidos formulados na inicial,
nestes termos
:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do (s) contrato (s) de
saque de cartão de crédito consignado
firmado com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito de forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º.
”

Em suas razões recursais (ID 291264857),
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar arguida pela parte apelante
:

1.
1
.
D a P rescrição Q uinquenal e D a D ecadência
.

2.
Mérito
Recursal arguida pela parte apelante

2.1.

Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques e compras
;

2.2.
Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3.

Da i
mpossibilidade de repetição na forma dobrada;

2.4.
Do prequestionamento.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 291264865) nas quais rebate as alegações de mérito da parte apelante.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
291264863
, e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
294543363
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): BANCO PAN S.A.

APELADO(S): ADELINA RODRIGUES LEITE

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível de Cáceres,
que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1011508-85.2024.8.11.0006,

que visa a repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante,
julgou parcial provimento
os pedidos formulados na inicial,

nestes termos
:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do (s) contrato (s) de
saque de cartão de crédito consignado
firmado com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito de forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º.”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL

2.1.
Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques e compras
e da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

A parte apelante sustenta que, conforme o contrato entabulado, em razão da contratação de cartão de crédito consignado, a parte autora teria autorizada, mensalmente, a retenção, em folha de pagamento, da reserva de margem consignável de 5%, além de permanecer responsável pelo pagamento das faturas decorrentes da utilização do referido cartão.

Assevera, ainda, que entendimento em sentido contrário violaria o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, vedando comportamento contraditório da parte autora.

Afirma ser incontroverso que a parte autora tinha pleno conhecimento dos termos contratuais, os quais foram expressamente anuídos mediante assinatura do instrumento contratual.

Alega, também, que a instituição financeira prestou informações claras, adequadas e completas ao consumidor acerca de seus direitos e obrigações, em conformidade com o direito à informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo, portanto, qualquer cláusula abusiva,
enganosa ou que configure aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 51 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ademais, que houve autorização expressa da parte autora para que o réu procedesse à transferência do valor solicitado, a título de saque, diretamente em sua conta corrente.

Assevera, também, a impossibilidade de se converter a modalidade pactuada, de cartão de crédito consignado, para empréstimo consignado, uma vez que, além de serem operações totalmente divergentes, afronta a autonomia de vontade entre as partes.

Ressalta que, apesar de tanto o empréstimo quanto o cartão de crédito serem contratos consignados, eles utilizam percentuais diferentes da margem consignável:
35% são

destinados
aos contratos de empréstimos consignados, enquanto
apenas 5% são

reservados
para os contratos de cartão de crédito consignado.

A priori,
saliento

que nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE
NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (grifo nosso)
- grifo nosso

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do
art. 2º e 3º
do mencionado diploma legal, incidindo todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova disposta no
art. 6º, VIII
, do mesmo Código.

Nesse sentido, o
enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Pois bem. Analisando todo o conjunto probatório, verifico que a sentença não merece reforma neste ponto. Isso porque, n
o
caso em apreço, os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira
,
consistem em meras telas sistêmicas, ou seja, documentos unilaterais que não possuem força probatória suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
, conforme impõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ AO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE A OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos
arts
. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpre à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes e ou da transferência de valores do empréstimo ao consumidor. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, artigos 6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao requisito do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se aplicar a compensação quando não há valores a serem compensados em contrato declarado inexistente e sem a comprovação de que os valores do empréstimo foram repassados ao consumidor que sofreu os descontos indevidos. Inteligência do artigo 368 do Código Civil.

(N.U. 1021790-48.2022.8.11.0041, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
- grifo nosso
.

Assim, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência
de falhas na prestação dos serviços. A exclusão do nexo causal somente é admitida quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito, ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Portanto, d
iante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.2.
Da i
mpossibilidade de repetição na forma dobrada

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano
justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3. Do prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelada, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da
parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025